Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727542-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: STAR FOODS DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda em face da r. decisão (ID 73736863) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Star Foods Distribuidor de Alimentos Eireli-EPP, deferiu em parte o pedido de pesquisa via Sisbajud, na forma individualizada, e não reiterada. Alega, em síntese, que a medida pleiteada vai de encontro à efetividade do processo. Destaca que “a decisão agravada não considerou a celeridade e a eficiência proporcionadas pela modalidade de repetição programada no SISBAJUD, cuja finalidade é facilitar e agilizar a identificação de ativos passíveis de penhora. A Agravante apenas pleiteia a possibilidade da pesquisa reiterada por 60 (sessenta) dias, com o intuito de otimizar o processo de recuperação de seu crédito, contribuindo, assim, para a eficiência da prestação jurisdicional.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da diligência. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Malgrado vislumbre, nesta fase de análise preliminar, a probabilidade do direito, haja vista que a última pesquisa Sisbajud realizada no processo ocorreu há mais de um ano, em 18/5/2023 (ID 159066645), não se evidencia o periculum in mora. Isso porque, conforme se extrai da decisão de ID 169063940, na origem, não há risco de o decurso do prazo de prescrição intercorrente, que é de 5 (cinco) anos, ocorrer antes do julgamento de mérito deste agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator